Tribunal: TJES
Processo: 0005029-63.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005029-63.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FLAVIO ROGERIO BOSI e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BOSI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME
,
FLAVIO ROGÉRIO BOSI
e
ANDREA CELESTE VAGO BOSI
,

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelos apelantes em desfavor do
BANCO
DO BRASIL S/A
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 473.706,84 (quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e seis reais e oitenta e quatro centavos). Condenou, ainda, os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de fls. 188/192, os apelantes alegam, em síntese, que
(
I
)
“como o contrato não foi lastreado pelos extratos bancários tal condição não poderia ser afeita ao procedimento monitório, mas sim uma ação de cobrança, pois não demonstra elementos mínimos de comprovação de suas alegações” (fl. 190)
(
II
)
“a não apresentação solicitada pelos apelantes gerou um cerceamento de defesa, sendo necessário o retorno dos autos a 1ª instância para que seja determinado a apelada que forneça nos autos os extratos das contas bancárias a partir da contratação do serviço bancário” (fl. 190); e que
(
III
)
“reiteram a necessidade de apresentação de documentos pelo apelado e posterior realização de perícia técnica para apuração do valor realmente devido ao autor, o qual, em nosso entendimento é consideravelmente inferior ao valor dado a causa” (fl. 192).

Em breve histórico, o
BANCO
DO BRASIL S/A

ajuizou a presente ação monitória em face dos recorrentes, narrando ter celebrado com a empresa requerida, em 05/07/2016, um contrato de abertura de crédito em conta-corrente, tendo lhe sido concedido um limite de crédito no valor de R$460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais).

Aduziu que a requerida/apelante não promoveu espontaneamente o pagamento do saldo negativo oriundo da utilização do crédito, encontrando-se inadimplente com o valor de R$473.706,84 (quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Juntou aos autos, além do instrumento contratual (fl. 08/23), os extratos da conta-corrente da empresa recorrente, colacionados às fls. 25/31, que demonstram tanto a utilização do crédito como os encargos moratórios que incidiram sobre o valor inadimplido.

Postas estas premissas, primeiramente, anoto que consoante a Súmula nº 247 do STJ:
“
O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

No caso em apreço, é importante ressaltar que o autor/apelado instruiu a inicial com a cópia da “Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente”, na qual consta o limite de crédito liberado à apelante na ordem de R$460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), bem como os encargos incidentes sobre essa quantia.

Além disso, juntou aos autos os extratos da movimentação financeira e a formação do saldo devedor, no montante de R$473.706,84 (quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e seis reais e oitenta e quatro centavos), em 31/05/2018.

À vista disso, em que pesem as alegações lançadas nas razões recursais, nota-se que há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória, circunstância que evidencia a desnecessidade de apresentação de documentos complementares ou a realização de perícia contábil, o que, por conseguinte, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. Improcedentes os embargos monitórios. Apelo dos embargantes pleiteando anulação da sentença e retorno do feito à origem. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia contábil pleiteada para analisar toda a relação jurídica entre as partes, inclusive todos os contratos anteriores. Impugnação genérica dos contratos e cláusulas que entendem abusivas. Julgador que não pode conhecer, de ofício, de nulidades apontadas genericamente. Súmula nº 381 do STJ. Prova dos autos suficiente para o julgamento da lide. Cálculos do autor que apenas consideraram no débito a incidência de comissão de permanência. Ausência de abusividade no caso concreto. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 0000164-51.2013.8.26.0602; Ac. 16244034; Sorocaba; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jovino de Sylos; Julg. 08/11/2022; DJESP 23/11/2022; Pág. 2904)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX. Sociedade empresária e seus sócios (garantidores em contrato) que figuram como réus. Sentença de parcial procedência para constituir em desfavor dos réus o título executivo judicial, no valor de R$ 216.013,91 (duzentos e dezesseis mil e treze reais e noventa e um centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária. Irresignação de um dos réus (sócio da empresa). Alegação de cumulação da comissão de permanência com outros encargos, cobrança de juros abusivos, juros anatocismo. Defende haver a necessidade de perícia contábil. Provas documentais apresentadas nos autos que são suficientes para o julgamento da causa e tornam desnecessária a perícia, sendo certo que o indeferimento de prova reputada desnecessária ao deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa, visto que cabe ao juiz, como condutor do processo, decidir sobre a necessidade da produção de provas. Art. 370 do CPC. Banco autor que juntou aos autos o contrato de abertura de crédito fixo, com a assinatura do representante legal da empresa ré e dos fiadores em cada página, inclusive do próprio apelante, bem como a planilha evolutiva do débito, sendo perfeitamente possível a instrução de ação monitória com os referidos documentos. Expressa previsão contratual a respeito da capitalização dos juros. Observância aos entendimentos sedimentados no julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.827/RS e nas Súmulas nºs 539 e 541 do STJ. Capitalização de juros prevista em contrato. Inexistência de ilegalidade. Ausência de indicativos que demonstrem haver cumulação da comissão de permanência com outros encargos contratuais. Jurisprudência deste TJRJ. Gratuidade de justiça não demonstrada. Ausência de documentos que indiquem a hipossuficiência econômica da parte. Recurso conhecido a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0023852-62.2016.8.19.0204; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 27/09/2022; Pág. 593)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATO BANCÁRIO
–
CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CAPITAL DE GIRO –
INSTRUÇÃO SUFICIENTE –
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O autor/apelado instruiu a inicial com a cópia da “Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente”, na qual consta o limite de crédito liberado à apelante na ordem de R$460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), bem como os encargos incidentes sobre essa quantia. Além disso, juntou aos autos os extratos da movimentação financeira e a formação do saldo devedor, no montante de R$473.706,84 (quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e seis reais e oitenta e quatro centavos), em 31/05/2018. Assim, nota-se que há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória.

2.
No caso concreto, há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória, circunstância que evidencia a desnecessidade de apresentação de documentos complementares ou a realização de perícia contábil, o que, por conseguinte, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.